Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719500-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA KARINA DE LIMA DIAS, MICHAEL DOUGLAS DE LIMA DIAS, VINCENTE LIMA DE CAMPOS, YASMIN JHESSICA DE LIMA BEZERRA AGRAVADO: RICARDO DIAS DA SILVA, APARECIDA DE LIMA, ANDREY ALEXANDRE DE LIMA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por VANESSA KARINA DE LIMA DIAS, MICHAEL DOUGLAS DE LIMA DIAS, VINCENTE LIMA DE CAMPOS e YASMIN JHESSICA DE LIMA BEZERRA, nos autos da ação de inventario no 0702245-67.2025.8.07.0010, tendo como agravados RICARDO DIAS DA SILVA, APARECIDA DE LIMA, ANDREY ALEXANDRE DE LIMA BEZERRA. A decisão agravada indeferiu o requerimento de processamento, em conjunto, dos inventários dos bens deixados por Aparecida de Lima e Ricardo Dias da Silva, companheiros e detentores dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do pedido de partilha (ID 233344416): “Ciente da certidão de óbito juntada aos autos (ID 232344968), a qual informa que a inventariada Aparecida de Lima era residente e domiciliada na QR 308 Cj. G Lt. 13 Santa Maria/DF. Na presente ação, os requerentes requerem o processamento, em conjunto, dos inventários dos bens deixados por Aparecida de Lima e Ricardo dias da Silva. Narram inclusive que os inventariados em vida eram companheiros e detentores dos direitos aquisitivos do imóvel situado na Lote 13, Conjunto G, Quadra 308, Santa Maria/DF, objeto do pedido de partilha na presente ação. Todavia, apesar de haver bem que pertencia a ambos os inventariados, verifica-se que os herdeiros não são comuns, pois há herdeiros da inventariada Aparecida que não são herdeiros do inventariado Ricardo, o que inviabiliza o processamento do inventário conjunto. Assim, os requerentes deverão emendar a inicial para fazer constar apenas o inventário dos bens e direitos pertencentes à falecida Aparecida de Lima, devendo a parte do outro cônjuge falecido (Ricardo) ser representada pelo espólio. Ante o exposto, emende-se a inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, para providenciar: - emendar a inicial para fazer constar apenas o inventário dos bens e direitos pertencentes à falecida Aparecida de Lima, devendo a parte do outro cônjuge falecido (Ricardo) ser representada pelo espólio. - correção do valor da causa, que corresponde ao valor do espólio deixado pela inventariada Aparecida de Lima; - esboço de partilha com os quinhões dos herdeiros em fração, para evitar dízima periódica e prejudicar o registro do formal junto ao Cartório de Registro de imóveis; - título aquisitivo do imóvel inventariado, situado na Lote 13, Conjunto G, Quadra 308, Santa Maria/DF - escritura pública de compra e venda, cessão de direitos, doação, direito real de uso etc. - inventariar os débitos do espólio, com os seus respectivos credores e valores, eventualmente descobertos nas certidões requeridas pelo Juízo. Consigne-se, desde já, que o(s) herdeiro(s) deverão providenciar o recolhimento do ITCMD, ou se o caso, do ato declaratório de isenção. Ressalte-se que será necessário comprovar, ao final do processo, a publicação do ato administrativo que isenta do recolhimento do referido tributo. Intime-se a parte requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.” Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem a reforma da decisão recorrida para “possibilitar o processamento conjunto dos inventários de Ricardo Dias da Silva e Aparecida de Lima”. Alega haver amparo tanto na doutrina quanto na jurisprudência quanto à possibilidade de processamento conjunto dos inventários de pessoas falecidas, especialmente quando os espólios possuem herdeiros em comum, com fundamento no princípio da economia processual e na racionalização da atividade jurisdicional, permitindo-se evitar duplicidade de atos e reduzindo-se o tempo de tramitação e os custos do processo. Quando dois falecimentos possuem herdeiros comuns, há evidente conexão entre os inventários, justificando a reunião dos feitos para tramitação conjunta, mesmo quando um dos falecidos tenha deixado também herdeiros exclusivos. Afirma não haver impedimento ao processamento conjunto do inventário, mesmo na hipótese de existência de herdeiros exclusivos em apenas um dos inventários, porquanto a distinção patrimonial pode ser perfeitamente administrada dentro do mesmo processo, respeitando-se os direitos dos herdeiros exclusivos e procedendo-se à partilha diferenciada para cada espólio de acordo com a sua composição específica e a respectiva vocação hereditária. O processamento unificado não compromete a legalidade nem os direitos individuais dos herdeiros, desde que observadas as regras de sucessão de cada espólio. Aduz tratar expressamente da possibilidade do inventário cumulativo o art. 672 do Código de Processo Civil, o qual dispõe ser, dentre outras hipóteses, admissível um só processo de inventário para os bens de diversas pessoas, quando houver herdeiros em comum. Cita jurisprudência do TJDFT, Sustenta poder gerar dificuldades técnicas e práticas a partilha isolada, em processos distintos, inclusive com o risco de decisões inconciliáveis quanto à titularidade e à divisão dos bens comuns. A ausência de divergência entre os herdeiros, por sua vez, reforça a viabilidade e a conveniência da cumulação dos inventários, pois revela um ambiente de consenso que favorece a condução célere e harmônica do processo. (ID 71918970) É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e os agravantes estão dispensados do recolhimento do preparo porquanto patrocinados pela Defensoria Pública. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator